Tribunal: TCU
Processo: 008.573/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de concessão de auxílio financeiro 42/2016, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 690400, função null, que teve como objeto CONCESSÃO DE PRÊMIO ADICIONAL DE RENDA NA FORMA DE APOIO FINANCEIRO EMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO ÂMBITO DO PRÊMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2016. COMPLEXO: CINEMAGIC ARARUAMA (no da TCE no sistema: 2382/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7873/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas de Cinemagic Araruama Cinemas Ltda. (12.991.031/0001-30), Karen Simionato Rodrigues de Souza (XXX.489.437-XX), Luan Issa de Freitas Forlin (XXX.847.938-XX) e Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.573/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cinemagic Araruama Cinemas Ltda. (12.991.031/0001-30); Karen Simionato Rodrigues de Souza (XXX.489.437-XX); Luan Issa de Freitas Forlin (XXX.847.938-XX); Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gisele Silveira Paulo de Souza (OAB/RJ 89.408). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.